Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721285-07.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A EMBARGADO: ALBERTINO ALEXANDRE RODRIGUES JUNIOR, YURI REJANE WATANABE RODRIGUES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 30287010), à i. Secretaria para excluir o processo da 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (10/11 a 18/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora